Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-03.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000965-03.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0016-70 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), TIAGO CORNELIO ORLANDINI - CPF: 037.318.999-06 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1000965-03.2022.8.11.0003

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente (s): BUNGE ALIMENTOS S/A

Recorrido (s): TIAGO CORNELIO ORLANDINI

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1. Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010).

Portanto, não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência deste juízo e reformar a sentença proferida.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA.

A presente demanda versa sobre ação de cobrança de estadias decorrentes de atraso no descarregamento de mercadoria, o que tem pela aplicação da prescrição decenal disposta no art. 205 do Código Civil.

Neste sentido, já decidi nos feitos no 0012208-97.2018.811.0003 e 1006465-07.2020.8.11.0040 e 1001310-86.2021.8.11.0040.

Assim, em se tratando de fatídicos ocorrido nos anos de 2018 e 2019 e a ação foi distribuída em 2022, tem-se por afastada a preliminar de prescrição.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATRASO SUPERIOR À 5H PARA A DESCARGA – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Conforme comprovado na Inicial, o Recorrido foi contratado para transportar cargas, sendo os produtos foram carregados na cidade de Campo Verde/MT, e descarregado na empresa BUNGE na cidade de Rondonópolis/MT, nos dias 12/03/2018 a 14/03/2018, de 28/10/2019 a 29/10/2019 e 25/11/2019 a 26/11/2019.

Comprova que a descarga sofreu atraso superior a 5h (cinco horas), o que entende fazer jus a contraprestação a título de estadias.

Demonstrou na inicial os horários de entrada e saída, comprovando que não foi respeitada a imposição do

§ 5° do art. 11 da Lei n° 11.442/2007.

Em defesa, a Recorrente alega que o atraso foi responsabilidade do Recorrido, tendo em vista a ausência de prévio agendamento para a descarga.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da Recorrente, tenho que assiste razão ao Recorrido.

Não houve a comprovação da imposição de que os transportadores agendassem horário de descarregamento, se tratando de meras alegações.

Assim, não havendo
prova quanto
à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

DANO MATERIAL – MANTIDO.

Restou comprovado o cálculo nos termos do art. 11, § 5o da
Lei n° 11.442/2007. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ 4.151,41 (quatro mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), acrescido de correção monetária, desde a data do ajuizamento da ação, pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022